Tribunal: TJSP
Processo: 0002421-24.2011.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Ação de indenização de perdas e danos materiais e morais. Perda da visão de um olho atingido por faísca der fogos de artifício em evento público promovido por Prefeitura. Condenação solidária desta e do promotor da queima de fogos de artifício. Legitimidade passiva da Administração Pública. Inexistência de cerceamento de defesa. Prova do nexo causal e dos danos pessoais e morais. Não

Ementa:
Ação de indenização de perdas e danos materiais e morais. Perda da visão de um olho atingido por faísca der fogos de artifício em evento público promovido por Prefeitura. Condenação solidária desta e do promotor da queima de fogos de artifício. Legitimidade passiva da Administração Pública. Inexistência de cerceamento de defesa. Prova do nexo causal e dos danos pessoais e morais. Não caracterização de caso fortuito ou de força maior. Readequação do valor fixado a título de indenização por dano moral. Recurso oficial e apelações providos em parte. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para adequação. Aplicação do decidido no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. Acórdão readequado.